Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008389-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO - CPF: 062.238.071-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE “JOGO DO BICHO” - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRÁTICA DE NOVO DELITO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar. (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP)

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (STJ, AgRg no HC 643.896/SP)

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º) afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública, sopesado o aparente envolvimento do paciente na traficância 1 (um) ano após obter liberdade processual em ação penal da mesma natureza (PJE 0006351-05.2020.8.11.0002/Comarca de Várzea Grande), “
o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP”
(STF, HC nº 139214 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008389-42.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO

PACIENTE(S):

FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1000770-62.2021.8.11.0032), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e contravenção penal

de “jogo do bicho” - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 58, § 1º, “b”, do Decreto Lei nº 6.259/1944 - (Sistema PJe).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente ostenta bons predicados pessoais; 3) “
a instrução criminal não será prejudicada pela imposição de medidas alternativas à prisão ao Paciente
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 87266959), com documentos (ID 87266960/ ID 87266991).

O pedido liminar foi indeferido (ID 87853990).

O Juízo singular prestou informações

(ID 87853990).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas, Porte ilegal de fogo – Contravenção penal (Jogo do bicho) Prisão flagrante convertida em preventiva – Inconformismo defensivo – Requer revogação da prisão preventiva sustentando ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) – Pretendido que o paciente aguarde o julgamento em liberdade – Inviabilidade – Ação Penal anterior por tráfico de drogas de porte ilegal de arma de fogo – Reincidência evidenciada - Presentes os requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade — Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 90571463)

É o relatório.

Intime-se o advogado João Antônio da Silva Balbino, OAB/MT 13.316, considerado o pedido de sustentação oral (ID 87266959).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2021, o juiz da causa, mediante requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Consta do auto de prisão em flagrante que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar deferida nos autos nº 1000595-68.2021.8.11.0032, a equipe de investigadores da polícia civil se deslocou até a residência do custodiado, localizada na Chácara da Comunidade da Ponte (Draga de Areia do Gaúcho). Durante as buscas, devidamente acompanhadas pela genitora do flagrado e demais familiares que se faziam presentes, foi localizada na residência uma porção média de substância entorpecente análoga a maconha, resquícios aparentando ser maconha, uma máquina de aposta de jogo do bicho, quinze comprovantes de realização de jogo do bicho, sete bobinas de comprovante de jogo, dois calendários de jogo do bicho, um cartão com valores de prêmios de jogo do bicho, uma arma de fogo, tipo espingarda, marca e numeração ilegíveis, além de um aparelho celular Motorola, todos os objetos de propriedade do custodiado. [...]

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso dos autos o custodiado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (nº 0006351-05.2020.8.11.0002 – Terceira Vara Criminal de Várzea Grande/MT). Insta consignar, que a ousadia do flagrado em praticar novo delito mesmo respondendo a outra acusação, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo. Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Registro, ainda, que o custodiado está sendo investigado pela Polícia Civil de Rosário Oeste/MT por suposta participação nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o que ocasionou o deferimento da medida cautelar de buscar e apreensão domiciliar (1000595-68.2021.8.11.0032).

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO em PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - PJE – nº 1000770-62.2021.8.11.0032).

Em 7.6.2021, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e contravenção penal

de “jogo do bicho” - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 58, § 1º, “b”, do Decreto Lei nº 6.259/1944 (PJE – nº 1000933-42.2021.8.11.0032).

Em 14.6.2021, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente, o qual fora citado em 16.6.2021 (PJE – nº 1000933-42.2021.8.11.0032).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e “jogo do bicho”, extraídos das apreensões de 1 (uma) porção de maconha totalizando 31,80 g (trinta e um gramas e oitenta centigramas), 2 (duas) porções de resquícios de maconha com 0,85 g (oitenta e cinco centigramas), 1 (uma) espingarda marca e numeração ilegíveis, 1 (uma) máquina de aposta de jogo, 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, 15 (quinze) comprovantes de realização de jogo do bicho, 07 (sete) bobinas de comprovante de jogo, 02 (dois) calendários de jogo do bicho e 01 (um) cartão com valores de prêmio de jogo do bicho, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferida nos autos de pedido de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste

(PJE - nº 1000595-68.2021.8.11.0032), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (PJE 0006351-05.2020.8.11.0002/Comarca de Várzea Grande).

Registre-se que o paciente foi denunciado, em 1º.6.2021, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (PJE – nº 1000902-22.2021.8.11.0032).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC nº 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC nº 135.105, Relª. Minª. Carmen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC nº 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Outrossim, o fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, nessa linha jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC nº 643.896/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesado o aparente envolvimento do paciente na traficância 1 (um) ano após obter liberdade processual em ação penal da mesma natureza (
PJE 0006351-05.2020.8.11.0002/Comarca de Várzea Grande
), “
o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP”
(STF, HC nº 139214 - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021